Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-82.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006561-82.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante LIBERTY SEGUROS S/A, é embargada AURENY MARIA DE JESUS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006561-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 8.011
2
VOTO No 8011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1006561-82.2018.8.26.0037/50000
EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A.
EMBARGADA: AURENY MARIA DE JESUS OLIVEIRA
COMARCA: ARARAQUARA 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim tida por desvirtuada.

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por Liberty Seguros S/A., batendo-se por supostas
contradição e omissão, uma vez desconsiderado o fato de que a
presente demanda se trata de ação indenizatória em que foi pleiteado
o pagamento dos valores desembolsados/pagos pela embargante, não
tendo a embargada até a presente data pago qualquer quantia capaz
de configurar a aplicação do art. 940 do Código Civil. Afirma não ter
pedido mais do que devido, mas tão somente o que desembolsou para
indenização do segurado, nos termos do contrato de seguro.
Argumenta ser inaplicável o disposto no artigo 940 do CC ao caso em
comento, sustentando que o r. acórdão foi omisso no ponto em que
desconsiderou o fato de que a embargada não despendeu qualquer
quantia até a presente data. Não há justificativa para o desconto do
valor em dobro, vez que não houve abuso em sua pretensão, e incide
no caso a Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, para a qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006561-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 8.011
3
cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil de 1916 (art. 940 do CC em vigor). Pede seja
alterada a decisão embargada apenas no ponto em que determinou o
desconto em dobro do valor relacionado ao pagamento feito ao Detran
(R$ 1.204,02).
É o relatório.
Manifestamente infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado
não se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos
aclaratórios, a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao
equacionamento do litígio, descompromissada com os pressupostos
autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
esgrimidos, o v. acórdão combatido fundamentou a aplicação, ao caso
em
comento,
do
disposto
no
artigo
940
do
Código
Civil,
obtemperando, a tanto:
“Em relação ao valor da indenização, no entanto, assiste parcial
razão à apelante. Isso porque o valor relativo ao salvado, R$
21.200,00 (fls. 110), foi devidamente deduzido do montante pago à
segurada. No entanto, não se vislumbra correto carrear à apelante
o valor correspondente ao débito do veículo e pago ao DETRAN (R$
1.204,02 fls. 109), tendo em vista não haver comprovação de que
tal débito tenha qualquer relação com o sinistro. Tais pendências,
como é cediço, devem ser liquidadas pelo segurado, até como
condição à transferência do salvado. Logo, o referido valor
deverá ser abatido em dobro do montante pleiteado a título
de indenização regressiva, a teor do disposto no art. 940, CC,
justificando-se a aplicação da sanção civil ante o evidente
abuso incorrido, a consubstanciar erro inescusável”. (grifei)
Os excertos acima transcritos, extraídos do v. acórdão
embargado evidenciam, para além de qualquer dúvida, o
enfrentamento expresso da questão posta nestes aclaratórios, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006561-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 8.011
4
havendo omissão ou contradição a ser sanada, mas sim e tão
somente mero inconformismo subliminar, para cuja veiculação esta
via excepcional não se revela apropriada.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal
revela caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável
desvirtuamento deste específico meio de impugnação de decisões
judiciais, o que não é de ser concebido.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05,
DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios,
mas mero inconformismo por parte da embargante, daí porque
incabível a via recursal manejada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator